Tribunal: TJMT
Processo: 1007201-51.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007201-51.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARENILDES NERI DA CRUZ - CPF: 178.802.031-68 (APELANTE), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –A
ÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO CUMULADA COM DANOS MORAIS-
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA –

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO -
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL
– PRELIMINAR DE
IMPUGNAÇÃO
À GRATUIDADE DA
JUSTIÇA -
AFASTADA
-
INEXISTÊNCIA DE OFENSA – REJEITADA

-
PROTESTO
INDEVIDO DE FATURA PAGA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do
recurso
do consumidor deve ser rejeitada.

A
impugnação
à gratuidade de
justiça
pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido.

Conquanto afirme ter agido no exercício regular do seu direito ao protestar o nome da autora, o protesto foi realizado depois que a dívida já estava paga, ou seja, deve ser considerado ilegítimo. Por conseguinte, incumbia à concessionária providenciar a exclusão do apontamento, tendo em vista a irregularidade da sua conduta, mas a inscrição permaneceu até ulterior decisão liminar (id.214273614). Logo, restou devidamente caracterizado o dano moral sofrido pela autora em decorrência da conduta ilícita da concessionária.

A concessionaria levou a
protesto
no dia 06/12/2021 a
fatura
com vencimento em 06/10/2021, no valor de R$ 873,22, que foi quitada no dia 30/11/2021, portanto antes da apresentação no cartório.

O
protesto
indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade
in re ipsa
, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

Levando em conta os precedentes jurisprudenciais, bem como a condição financeira das partes, a finalidade educativa e preventiva da condenação, entendo ser razoável fixar o valor da indenização por danos morais no patamar de
R$ 4.000,00 (quatro mil
reais), montante que se afigura adequado e proporcional às especificidades do caso em análise.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARENILDES NERI DA CRUZ

contra a sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO CUMULADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR
ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do
débito de R$ 873,22 (oitocentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos) e
determinar a devolução de valores na forma simples,
acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da data de pagamento.

Ainda condenou a concessionária apelada ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
(ID214273637).

Inconformada, a Apelante requer a reforma da sentença, pleiteando a condenação da concessionária apelada ao pagamento a titulo de indenização por danos morais.

Sustenta que há provas robustas que a concessionária apelada procedeu o protesto da fatura de energia elétrica após o adimplemento desta, e que tal atitude configura dano moral
in re ipsa
.

Por sua vez, a apelada, em contrarrazões de ID 214273644, impugna a gratuidade justiça deferida à autora apelante, bem como levanta preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna

pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em sede de contrarrazões, a concessionária Apelada argumenta que as razões da Apelante não atacou os fundamentos da decisão combatida.

Todavia, razão não assiste, pois as razões da autora apelante fundamentou a sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda indenizatória.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA –
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA –
PRELIMINAR
REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O princípio da
dialeticidade
consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a
preliminar
de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. “Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)” (N.U 1001017-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).”

Dessa forma, não há que se falar em ausência de dialeticidade.

Além disso, a requerida/apelada, em sede de contrarrazões, impugna a concessão da justiça gratuita em favor da autora, sob o argumento de que a mesma não comprovou sua condição socioeconômica.

No entanto, da análise dos autos, observa-se que a Apelante interpôs anteriormente o agravo de instrumento nº1015934-32.2.022.8.11.0000 e naquela ocasião fora concedido o benefício da gratuidade de justiça (id.140010183).

Ademais, a impugnação à justiça gratuita deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo.

Logo, sem a prova, o benefício deve ser mantido, como ocorre no caso concreto, de modo que
rejeito
a impugnação em análise.

A questão
central do recurso, é aferir se
a Apelante sofreu dano moral indenizável, em virtude de suposto protesto indevido.

Inicialmente, é importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Conforme estabelece o artigo
art.
373
,
I
e
II
, do
Código de Processo Cível
, em regra, cabe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito e, ao réu, a comprovação de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, salvo em caso de previsão legal específica em contrário, ou a distribuição judicial de forma distinta, com base no que prevê o art.
373
,
§ 1º
, do
CPC
.

Na espécie, a Apelante carreou aos autos uma Certidão do Cartório de 4º Ofício Tabelionato de Notas e Protesto de Titulos de Cuiabá/MT, datada de 06/12/2021.

Ocorre que a dívida em questão, com data de vencimento em 06/10/2021, foi paga em 30/11/2021, fato incontroverso nos autos.

Portanto, quando a dívida em nome da Apelante foi levada a protesto, ou seja, na data de 06/12/2021, o débito em questão já havia sido quitado.

Logo, o protesto foi realizado após o pagamento do débito, sendo portanto indevido. É fato que a dívida em questão foi paga em atraso, mas também é realidade que o protesto foi realizado após a sua quitação, ensejando a reparação dos danos.

Sendo assim, tem-se que foi indevido o protesto e a manutenção realizada em nome da autora apelante, que somente foi excluída após deferimento liminar(id.214273614).

Assim, resta evidenciado o ilícito da concessionária e o dano moral indenizável, que é
in re ipsa.

Nesse ponto, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser desnecessária a comprovação de prejuízos sofridos, para que fique caracterizado o dano moral, bastando a indevida inserção/manutenção do nome do interessado nos cadastros negativos de crédito.

Nesse sentido:

"ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA Recurso Inominado: 1017805-25.2021.8.11.0003 Classe CNJ: 460 Origem: 2º Juizado Especial De Rondonópolis/MT Recorrente (s): Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A Recorrida (s): Stellamarcia Leandro Lopes Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: 12 de abril de 2022 SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO.
ENERGISA- PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO QUITADO-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO- RESPONSABILIDADE OBJETIVA- DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 2. No caso dos autos a Reclamada levou a protesto no dia 28/06/2021 a fatura com vencimento em 16/04/2021, no valor de R$ 497,94, que foi quitada no dia 24/06/2021, portanto antes da apresentação no cartório. 3.
O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato
. 4.
A sentença que confirmou a liminar e condenou o Recorrente pagar a importância de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos
. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (TJ-MT 10178052520218110003 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/04/2022)”

"APELAÇÃO. Fornecimento de energia elétrica. Ação de desconstituição de débito c.c. indenização por danos morais. Insurgência da ré contra a r. sentença de procedência. Irresignação que não prospera.
A concessionária de energia elétrica negativou o nome do autor e levou a protesto fatura já paga. Atraso de pouco mais de um mês que não justifica a conduta da apelante, que deveria apenas ter lançado multa e juros na fatura seguinte. Dano moral configurado
. Constrangimento a que submetido o autor que ofendeu sua dignidade, ultrapassando o mero dissabor ou transtorno do cotidiano. Quantum indenizatório bem arbitrado, que não merece redução. Sentença ratificada. Recurso desprovido.(TJ-SP - Apelação Cível: 1001530-36.2023.8.26.0157 Cubatão, Relator: Issa Ahmed, Data de Julgamento: 26/04/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2024)”

Desse modo, a sentença deve ser reformada para condenar a concessionária apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto a mensuração do valor a ser pago, insta destacar que não pode constituir meio de enriquecimento sem causa, tampouco deve representar quantia que, de tão ínfima, não importe em repreensão ao ofensor, tolhendo-se da reprimenda o caráter educador e preventivo.

“PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANO IN RE IPSA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. (...). 2.
A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova. 3. Somente em casos excepcionais é possível a revisão do valor arbitrado a título de danos morais, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a sua fixação em R$ 5.000,00 não se revela exorbitante
. Logo, incide o óbice da Súmula 7/STJ para analisar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados pela Corte de origem. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1867219 SP 2021/0095919-6, Data de Julgamento: 03/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)”

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CADEIRAS CEDIDAS PROVISORIAMENTE À AUTORA EM VIRTUDE DE ERRO NA ENTREGA DOS PRODUTOS ORIGINALMENTE ADQUIRIDOS. EMISSÃO DE BOLETO SEM MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA PARTE AUTORA. TÍTULO LEVADO A PROTESTO. INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (R$ 4.000,00). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-PR 00113886620218160025 Araucária, Relator: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 30/10/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 30/10/2023)”

Ademais, há que se observar que o débito foi pago com atraso pela Apelante.

Assim, e levando-se em conta a condição financeira das partes, a finalidade educativa e preventiva da condenação, a razoável gravidade do dano, o tempo de duração do protesto indevido, reputo ser adequado fixar o valor da indenização por danos morais no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante que se afigura adequado e proporcional às especificidades do caso em análise.

Com essas considerações, conheço do recurso e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença tão somente para
condenar
a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devidamente atualizado pelo índice INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024